Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709466-64.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO DINIZ DANTAS RECORRIDA: SAMEDIL - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ABIRATERONA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. VIOLAÇÃO À SAÚDE. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. OBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA FUNÇÃO SOCIAL. CASO CONCRETO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DEMONSTRAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. 1. A relação jurídica entre as partes é consumerista (STJ, Súmula 608) e o Código de Defesa do Consumidor é aplicável de forma subsidiária, tal como preceitua a Lei no 9.656/1998, art. 35-G. 2. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta. 3. Ausente entidade de autogestão e identificado que o pedido autoral decorre da negativa da operadora do plano de saúde em fornecê-lo, a aplicação do CDC pode ocorrer ex officio, por decorrer de lei e entendimento sumulado, o que afasta a alegação de julgamento extra petita. 4. Em decorrência do indiscriminado fornecimento de tratamentos, que a operadora/seguradora de saúde não se obrigou a custear, há um aumento do prêmio/mensalidade pago pelo segurado/usuário, fazendo com que outros usuários paguem também valores exorbitantes por procedimentos que nunca utilizariam. 5. Não são todas as terapêuticas que devem ser autorizadas/custeadas pela operadora do plano/seguro de saúde, somente porque recomendadas pelo médico assistente, sob pena de sujeitar a entidade e o setor suplementar a um verdadeiro caos econômico. 6. A negativa da operadora de saúde de terapêutica recomendada pelo profissional em relação à doença coberta pelo contrato, em alguns casos, pode afetar o direito à saúde do paciente e à dignidade, pois a medida poderia ser sua única possibilidade de sobreviver ou de ter uma sobrevida. 7. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 8. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), segundo os critérios exigidos pela Diretriz de Utilização no. 64, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, apenas se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 9. Ante a comprovação efetiva da real necessidade e eficácia do tratamento com o medicamento indicado pelo médico especialista, excepcionalmente, a seguradora/operadora deve custeá-lo em respeito ao direito à saúde da paciente e à função social do contrato. 10. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. 11. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, asseverando que faria jus a indenização por danos morais, em face da existência de nexo causal entre a conduta praticada pela ora recorrida e o dano por ele suportado. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 32399940). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque o recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral" (AgInt no AREsp 1771663/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrida, sejam realizadas em nome do causídico Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893 (ID 32399940). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027